Tribunal: STF
Processo: RE 1413909
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A lei de regulamentação dos Correios (Lei nº 6.538/78), em seu artigo 47, distingue as correspondências das encomendas, e mesmo a inviolabilidade do sigilo de correspondência (art. 5º, XII, CF), tal como outros direitos fundamentais, não tem contornos absolutos, podendo, em certas circunstâncias, eles ser de certa forma obliterados para atender interesses de ordem pública, social e da própria justiça. 2. O artigo 10, IV, da Lei nº 6.538/78 prevê que a abertura de correspondência postal não constitui violação de sigilo quando sujeita à inutilização, em virtude de impossibilidade de sua entrega e restituição. (doc. eletrônico 194, p. 1)”



    Neste Recurso Extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, inciso XII, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem em relação à natureza jurídica de encomenda ou de correspondência propriamente dita, do objeto postado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise do art. 47 da lei nº 6.538/78, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇOS OBJETO DO CERTAME. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CARTA E CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA. LEI 6.538/1978. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.313.303 - AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO DA UNIÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 46. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA RECORRENTE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT possui exclusividade para a prestação do serviço postal (inclusive para a distribuição de boletos), porquanto seja serviço público, prestado em regime de monopólio. Ademais, o artigo 47 da Lei 6.538/78 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excepcionando-se do conceito de serviço postal tão somente as encomendas e impressos. (ADPF 46). 2. Na hipótese dos autos, os documentos acostados não se enquadram na exceção prevista no artigo 9º, § 2º, da Lei 6.538/78, devendo, portanto, se submeter ao monopólio estatal. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão, mercê de fundamentada, não se calca na tese do recorrente. 6. Agravo regimental não provido. (AI 850632 - AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/2/2013)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONCEITO DE CARTA. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 46/DF: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.228.724, Embargos de declaração, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17/12/2019)



    Registro, por fim, não ser o caso de aplicação do Tema 1041, tendo em vista que a abertura da correspondência ou encomenda pelos Correios ocorreu de acordo com o permissivo legal, diante da impossibilidade de realização da entrega em endereço fictício. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator